Tribunal: TJMT
Processo: 1027327-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027327-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CIRO SANTOS PEREIRA - CPF: 008.687.381-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE PSÍQUICA DO APENADO. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MÉDICO-LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de inexistência de dúvida razoável quanto à sua higidez psíquica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para justificar a instauração de incidente de insanidade mental do reeducando.

III. Razões de decidir

4. O incidente de insanidade mental, previsto nos arts. 149 a 154 do CPP, deve ser instaurado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.

5. Laudos médicos apresentados indicam diagnóstico de transtornos mentais, incluindo transtornos esquizoafetivos e específicos da personalidade, além de comprometimento da saúde mental, evidenciando forte indício de incapacidade para compreender a ilicitude de seus atos ou orientar-se conforme esse entendimento.

6. A realização do exame médico-legal é imprescindível para a correta avaliação da condição mental do agravante, sendo medida necessária para assegurar a aplicação justa da pena e o respeito às garantias do sentenciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do reeducando, evidenciada por laudos médicos e psicológicos, impõe-se a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 a 154.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, HC nº 1009682-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/06/2023, DJE 19/06/2023; TJMT, RSE nº 0001166-04.2014.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/06/2023, DJE 23/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
CIRO SANTOS PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0006347-21.2018.8.11.0007, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Em suas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando a necessidade de instauração do incidente, uma vez que o pedido se encontra fundamentado em laudo psiquiátrico que aponta a possível presença de doenças mentais, tais como:
“CID10 F19 - Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas, F60 – Transtornos Específicos da Personalidade e F25 - Transtornos Esquizoafetivos”
, representando dúvida suficiente sobre a capacidade mental do reeducando a justificar o pedido.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
CIRO SANTOS PEREIRA
ostenta 03 (três) guias de execução penal, cuja pena total é de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubo qualificado e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

De proêmio, importa ressaltar que o incidente de insanidade mental previsto nos artigos
149
a
154
do
Código de Processo Penal
, deve ser instaurado
sempre que houver dúvida sobre a integridade mental do acusado
.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado - 23ª Edição 2024. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.348. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994303/. Acesso em: 14 mar. 2025).

Do exposto aufere-se que, a determinação da realização do exame médico-legal somente se justifica quando houver dúvida fundada e razoável acerca da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja diante da existência de indícios suficientes de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de compreender a ilicitude de sua conduta ou de orientar-se conforme esse entendimento.

In casu,
verifica-se que, no curso do processo executivo, o agravante apresentou, por meio de sua defesa, laudo médico que atesta que o reeducando possui os seguintes diagnósticos: CID-10 F19 – Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas; F60 – Transtornos específicos da personalidade; e F25 – Transtornos esquizoafetivos.

Constata-se, ainda, do referido laudo que o apenado
“apresenta fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, descontrole de impulsos heteroagressividade, desrespeito imprudente com a própria segurança, tendência a racionalizar os atos impulsivos”
.

O laudo de exame criminológico do reeducando, elaborado por psicóloga credenciada junto ao Egrégio Tribunal de Justiça, atestou o seguinte:

“(...)Conclui-se que no dia desta Perícia Psicológica, o Sr. Ciro Santos Pereira, submetido a exames baseados em evidências científicas, observações e análise comportamental, demonstrou capacidade reduzida para relacionar-se socialmente de forma intra e interpessoais, seja com grupos e instituições e com o mercado de trabalho. O resultado da Bateria de Testes aponta que se
trata de um indivíduo que tem comprometimento da sua saúde mental, com baixo controle sobre seu comportamento e o equilíbrio emocional com limiar inferior
.”

Desse modo, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, ainda que não haja uma definição pericial acerca do estado de saúde mental do agravante, os documentos que instruem o presente recurso evidenciam a existência de enfermidades de ordem psíquica, sendo suficientes para suscitar dúvida razoável quanto à sua plena sanidade, legitimando questionamentos acerca de sua integridade mental.

Portanto, há necessidade da investigação médica ora pleiteada, face aos fortes indícios apresentados nos autos, suficientes para o deferimento da medida, conforme orientação desse Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.
Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente, tendo em vista os elementos juntados pela impetração dando conta da patologia mental, necessária se mostra a realização do incidente de insanidade mental.
Pedido julgado procedente, ordem concedida. (N.U 1009682-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL –
EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA INDÍCIOS DE SUPERVENIENTE DOENÇA MENTAL
– DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO – JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Para realização do exame de insanidade mental deve existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.
Havendo prova documental dando conta de que o recorrente sofre de esquizofrenia tipo paranoide há vários anos, cuja doença teoricamente foi descoberta após a prática da infração penal, admissível se patenteia – não obstante a desídia da defesa anterior –, a submissão do acusado a exame para aferir sua higidez mental
. (N.U 0001166-04.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023).

Conclusivamente, tendo em vista a imprescindibilidade do exame médico para aferir a rigidez mental do sentenciado, a instauração de incidente de insanidade mental é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
CIRO SANTOS PEREIRA
, para determinar a instauração de incidente de insanidade mental do apenado.

Prevalecendo esta decisão, oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem para a adoção das providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025